Tribunal: TJDFT
Processo: 0728909-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE.
I - O fato de a cédula de crédito bancário estar assinada pelo emitente na forma eletrônica, por meio de certificado digital não emitido pelo ICP-Brasil, não infirma seus atributos de título executivo extrajudicial, art. 29, § 5o, da Lei 10.931/04 c/c art. 10, § 2o, da Medida Provisória 2.200-2/01. Assim, a execução deve ser recebida e caberá ao executado alegar eventual inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917, inc. I, do CPC. Sentença de indeferimento da inicial anulada.
II – Apelação provida.